Tribunal: TJES
Processo: 0006499-32.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006499-32.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: POTIGUAR MONTAGEM LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006499-32.2004.8.08.0011

EMBARGANTE: SABINO LEITE NETO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA PARCIAL DE VÍCIO FORMAL. CORREÇÃO DA DATA DE CITAÇÃO DO SÓCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por SABINO LEITE NETO contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, para desconstituir sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente em execução fiscal e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. O embargante alega omissão e contradição/erro material quanto à aplicação do Tema 568/STJ, à compatibilização da Súmula 106/STJ e à fixação da data de sua citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição ou erro material no acórdão quanto à data da citação do sócio executado; e (ii) verificar se o colegiado incorreu em omissão ao não delimitar expressamente os marcos fático-temporais do art. 40 da LEF e do Tema 568/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a contradição interna, ou seja, aquela verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a discordância entre o entendimento judicial e a pretensão da parte.

4. No caso, constatou-se vício formal de coerência interna, pois o voto condutor indicou duas datas distintas para a citação do sócio — 05/10/2011 e 05/11/2011 — o que configura erro material a ser corrigido, fixando-se de forma uníssona 05/10/2011 como data da citação válida, marco interruptivo da prescrição (CTN, art. 174, parágrafo único, I).

5. Tal correção tem natureza integrativa e formal, não implicando alteração do resultado do julgamento anterior, pois a retificação cronológica não conduz, por si, ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. Quanto à alegada omissão, verifica-se que o acórdão embargado analisou suficientemente a questão da prescrição intercorrente sob a ótica do Tema 568/STJ e da Súmula 106/STJ, concluindo pela inexistência de desídia da Fazenda Pública e pela morosidade atribuível ao Poder Judiciário.

7. A fundamentação foi clara e adequada para a solução da lide, sendo desnecessária a reprodução detalhada de todos os marcos temporais do art. 40 da LEF, pois o reconhecimento da ausência de inércia da Fazenda Pública afasta, por consequência lógica, a configuração da prescrição.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar, ponto a ponto, todas as teses apresentadas, desde que exponha fundamentação suficiente (STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021).

9. O pedido de prequestionamento numérico é desnecessário, conforme o art. 1.025 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ e do TJES, sendo irrelevante a ausência de menção literal a dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material e fixar a data da citação do sócio SABINO LEITE NETO em 05/10/2011, como marco interruptivo da prescrição.

Tese de julgamento
:

1. A contradição sanável por embargos declaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado.

2. A existência de duas datas distintas para o mesmo ato processual configura erro material passível de correção sem efeitos modificativos.

3. A ausência de deliberação minuciosa sobre todos os marcos fático-temporais não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da lide.

4. A morosidade do Poder Judiciário afasta a configuração da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 174, parágrafo único, I; LEF, art. 40; CPC, art. 1.025; Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568); STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2022; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021; TJES, EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 21/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
SABINO LEITE NETO
em face do v. acórdão (ID 15379913) que, por unanimidade,
deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, para desconstituir a r. sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e, consequentemente, determinado o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da Execução Fiscal.

O embargante, em seu recurso (ID 15961975), sustenta que o
decisum
colegiado padece de omissão e contradição/erro material, especificamente quanto à aplicação do Tema 568/STJ.

Alega o vício de omissão quando o acórdão invocou o Tema 568/STJ, mas deixou de explicitar os marcos fático-temporais no caso concreto, conforme exigido pelo próprio item 4.5 do precedente vinculante.

Aponta contradição/erro material na decisão embargada ao registrar duas datas distintas para a citação do sócio-executado SABINO LEITE NETO, ora indicando 05/10/2011 no relato fático-processual, ora adotando 05/11/2011 como marco inicial da contagem prescricional.

Aduz que o julgado colegiado não compatibilizou, de forma expressa e fundamentada, a aplicação da Súmula 106/STJ (morosidade judicial) com a exigência da efetiva constrição ou citação para fins de interrupção, consoante a jurisprudência vinculante.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

Em sede de contrarrazões (ID 16721663), a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

1. Da Contradição/Erro Material na Data da Citação do Sócio

Sobre a suposta contradição apontada, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o referido vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, situação a qual não vislumbro na espécie. Vejamos nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

O recorrente aponta contradição e erro material no v. acórdão no que concerne à data da citação de Sabino Leite Neto, ora embargante.

No caso vertente, a análise dos autos revela um vício formal que afeta a coesão interna do julgado, já que o voto condutor, ao historiar o processo, indica a citação do sócio como tendo ocorrido em 05/10/2011 (referindo-se à fl. 29 verso).

Contudo, em momento posterior, ao analisar o termo inicial da prescrição, o
decisum
faz menção ao marco de 05/11/2011, gerando uma inconsistência fática e cronológica no corpo do próprio ato judicial.

Esta divergência de um mês, embora possa parecer singela, reveste-se de materialidade processual inegável. Em sede de execução fiscal, a data da citação válida constitui o marco interruptivo da prescrição (CTN, art. 174, parágrafo único, I), funcionando como o pilar para toda a análise subsequente da prescrição intercorrente e da aplicação do Tema 568/STJ (REsp 1.340.553/RS).

A coexistência de duas datas distintas para o mesmo ato processual fundamental compromete a coerência lógico-formal do julgado e gera incerteza quanto ao termo
a quo
correto para a contagem do prazo quinquenal, caracterizando o vício previsto no art. 1.022, I e III, do CPC.

Assim, impõe-se o acolhimento deste ponto para sanar a contradição e corrigir o erro material.
Determina-se que a data da citação do sócio Sabino Leite Neto seja, de forma uníssona e precisa, fixada em 05/10/2011 em toda a extensão do acórdão, harmonizando a narrativa com o elemento probatório dos autos
.

Este saneamento, contudo, possui natureza meramente integrativa e formal, visando a perfeição técnica do julgado. Não lhe são atribuídos efeitos infringentes, pois a correção desta baliza cronológica, por si só, não implica a conclusão lógica e inevitável de que a prescrição intercorrente ocorreu, mantendo-se, em princípio, o afastamento da prescrição pelos demais fundamentos jurídicos já exarados no
decisum
(notadamente a não desídia da Fazenda Pública e a incidência da Súmula 106/STJ).

2. Da Alegada Omissão (Delimitação dos Marcos Temporais e Nexo Causal)

O recorrente sustenta, ainda, a omissão do acórdão por não ter explicitado, de forma analítica e individualizada, os marcos fático-temporais do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF) e do Tema 568/STJ (ciência da Fazenda, 1 ano de suspensão, quinquênio subsequente), além de não ter demonstrado o nexo causal entre o requerimento de penhora tempestivo (09/06/2014) e o resultado frutífero posterior (17/02/2020), conforme exigido pelos itens 4.5 e 4.3 do referido precedente.

Contudo, a pretensão veiculada revela-se inviável na via estreita dos embargos de declaração. O julgado proferido por esta Egrégia Câmara não incorreu em omissão, mas sim em fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Quanto a esse ponto tratado pelo recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE PENHORA EFETUADO DENTRO DO PRAZO. RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de POTIGUAR MONTAGEM LTDA., posteriormente redirecionada ao sócio SABINO LEITE NETO, para cobrança de créditos tributários diversos, no valor original de R$ 14.256,93.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve inércia da Fazenda Pública que ensejasse o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, mesmo diante da existência de requerimentos processuais dentro do prazo prescricional, não apreciados tempestivamente pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige, cumulativamente, o decurso do prazo legal e a inércia exclusiva do exequente, não se configurando quando há diligências processuais regularmente requeridas e pendentes de apreciação judicial.

4. A jurisprudência do STJ (REsp nº 1.340.553/RS, Tema 568) estabelece que requerimentos formulados dentro do prazo de suspensão somado ao prazo prescricional interrompem a prescrição retroativamente à data do protocolo, caso resultem em citação válida ou penhora efetiva, ainda que a providência seja realizada posteriormente.

5. No caso concreto, houve requerimento de penhora online e via RENAJUD antes do esgotamento do prazo prescricional, mas o juízo demorou a apreciá-lo.

6. A paralisação do processo deveu-se a atrasos atribuíveis ao Poder Judiciário, não caracterizando desídia da Fazenda Pública, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Ora, a decisão impugnada, ao dar provimento à apelação do Município e afastar a prescrição intercorrente, utilizou-se de tese jurídica clara e amplamente consolidada, com a devida indicação dos dispositivos legais e precedentes (Tema 568/STJ e Súmula 106/STJ).

A essência da fundamentação concentrou-se na análise da não desídia da Fazenda Pública, comprovando que houve requerimento de diligências tempestivo (pedido de penhora online e via RENAJUD em 09/06/2014) dentro do prazo prescricional, cuja efetivação somente ocorreu anos depois por morosidade imputável exclusivamente aos mecanismos da Justiça.

A Súmula 106 do STJ é peremptória ao dispor que:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Assim, o acórdão, ao adotar este fundamento, implicitamente rejeitou a tese de inércia da Fazenda e, por consequência, a incidência da prescrição intercorrente.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
2. "Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada"
. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Ademais,
se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Destarte, o que o embargante busca, ao exigir a minuciosa delimitação de cada marco temporal e a demonstração analítica do nexo causal, não é o suprimento de uma omissão essencial, mas sim a rediscussão e o reexame do mérito do
decisum
, na tentativa de levar o acórdão a uma conclusão diversa, pela via oblíqua dos aclaratórios, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Portanto, o acórdão foi claro ao afirmar que a inércia não foi do credor. Este fundamento é suficiente para afastar a prescrição intercorrente, tornando desnecessária a exaustiva cronologia da suspensão, arquivamento e quinquênio intercorrente. Se a demora é do Judiciário, a prescrição não se consuma.

No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico
. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

3. Do Dispositivo

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição/erro material e integrar o acórdão embargado, consequentemente, corrigir a data da citação do sócio
SABINO LEITE NETO
para 05/10/2011 (fl. 29 verso), devendo esta ser a data considerada como marco interruptivo no cômputo da prescrição.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.